Tribunal: TJES
Processo: 0000646-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-41.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARCO TULIO SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação anulatória de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 18.240,46, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3458518. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento administrativo de apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se é exigível o débito decorrente do TOI lavrado unilateralmente; (iii) determinar se há aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária e usuário final; (iv) verificar se houve configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança e ameaça de corte; (v) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES.

A concessionária não observou o devido procedimento previsto nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, pois lavrou o TOI sem garantir ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia técnica no medidor, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de participação do consumidor, perícia técnica e comunicação formal prévia adequada, deslegitima a cobrança de consumo supostamente não faturado, e desautoriza a exigência de pagamento do débito correspondente.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a apuração unilateral da fraude pela concessionária, sem observância dos requisitos regulamentares, torna indevida a cobrança retroativa por refaturamento, implicando nulidade do TOI.

A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica – serviço essencial –, caracteriza dano moral indenizável, por configurar situação vexatória e angustiante ao consumidor, conforme precedentes desta Corte.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando-se o porte econômico das partes, a gravidade da conduta e os parâmetros adotados em casos análogos pelo TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

A lavratura de TOI sem a participação do consumidor e sem observância dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010 viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula.

A cobrança baseada em procedimento unilateral da concessionária é inexigível.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 14, caput, e 22, caput; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º a 5º, e 133.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.
TJES, Apelação Cível nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2020.
TJES, Apelação Cível nº 011160060205, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2019.
TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de cobrança ajuizada por MARCO TÚLIO SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 18.240,46 (dezoito mil duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), lastreado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3458518, além de condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o procedimento de apuração da irregularidade foi conduzido de forma regular, com observância das normas técnicas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não havendo que se falar em nulidade por ausência de contraditório; (ii) a cobrança impugnada decorre de ato administrativo amparado em documentação técnica e devidamente motivado, sendo incabível sua anulação judicial; (iii) a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida prioritariamente à regulação setorial e à Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), devendo o Código de Defesa do Consumidor ter aplicação apenas subsidiária; (iv) inexiste fundamento para condenação por danos morais, uma vez que não houve conduta ilícita ou violação de direito da personalidade; (v) alternativamente, requer a redução do valor da indenização fixada, por reputá-la excessiva e desproporcional.

Inicialmente, saliento que a jurisprudência pátria já assentou o entendimento no sentido de que aplicável a legislação consumerista em casos como o presente, haja vista que a natureza da relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é, claramente, de consumo. Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA) - grifou-se.

Desta feita, não merece guarida a tese da apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em tela, em que pese também incidam outras normas próprias, ou especiais, como será adiante pormenorizado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante não logrou comprovar ter convocado o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando-lhe de, em exercício ao seu legítimo direito de defesa, acompanhar o procedimento de aferição do aparelho, sendo clara, portanto, a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Desse modo, tem-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3458518 foi lavrado sem a presença do consumidor, o qual não teve a oportunidade de acompanhar todas as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia, e nem a apuração de valores –, revelando-se clara a violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o Juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI que culminou por apontar consumo divergente de R$ 18.240,46 (dezoito mil duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), cuja inexigibilidade restou declarada na sentença ora recorrida (id 10818045)

Sobre este ponto, o artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em razão disso. Entretanto, determina também que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, conforme se denota abaixo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências previstas para que o usuário possa acompanhar a verificação da suposta fraude no medidor, o que não se verificou nos presentes autos.

Daí porque, a meu ver, apresenta-se correta a conclusão alcançada pelo Magistrado primevo, pois, de fato, a apuração de eventual fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, concluo que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além das disposições claras e expressas nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular condenou a apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais por entender que
“(...) a mera cobrança indevida não é suficiente para fazer surgir a obrigação de indenizar o consumidor à guisa de reparação por alegados prejuízos extrapatrimoniais. No entanto, a cobrança ilegal quando combinada com a mera possibilidade e ameaça do corte de energia por não pagamento do débito caracterizam dano moral indenizável (...)”.

Em que pe
se a apelante defenda a impossibilidade de condenação a título de dano moral, à justificativa de ser lícita sua conduta e amparada nas regulamentações da ANEEL, posiciono-me no sentido de reconhecer o direito à referida indenização por todo o quadro fático vivenciado pelo consumidor.

Colhe-se dos autos que a propositura da demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do valor de R$ 18.240,46 (dezoito mil duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), cobrança essa acompanhada de ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, corroboro o entendimento esposado pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que essas circunstâncias não configuram mero dissabor cotidiano, sendo situações sempre tormentosas para a parte lesada.

Nesse mesmo sentido o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal em situações análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE EDP – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO OBSERVADO DEVIDAMENTE – TEMA 699 DO STJ – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA – DANO MORAL – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ATACADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA CONHECIDA E PROVIDA. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (...) 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 7) Sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral. 8) É presumida a destinação de tempo pelo apelante para que o problema pudesse ser solucionado e evitado o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel, sendo necessária, inclusive, a contratação de advogado para patrocinar a presente ação, daí porque se aplica ao caso concreto a chamada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, de acordo com a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas decorrentes da prestação/fornecimento de serviços constitui dano moral indenizável. 9) A título de indenização por dano moral, é justa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, por não ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes. 10) Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023)

Destarte, resta configurada a ocorrência de danos morais, sendo o “quantum” de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Juízo sentenciante, razoável e proporcional em face das particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses assemelhadas aos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo juízo singular.

Majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)